Tribunal: CARF
Processo: 13062.000562/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.000562/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ALCIDES BURTET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mantém-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para sua
dedutibilidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.000562/2007-55
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000562/2007-55

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 8 a 13.
O contribuinte, por meio do inventariante, apresentou impugnação ao lançamento,
na qual sustenta que há comprovação de todas as despesas médicas realizadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois entendeu que apenas parte
dos comprovantes apresentados satisfazem os requisitos exigidos pela legislação e por isso
devem ser acatados.
Recurso Voluntário
O contribuinte (inventariante) foi cientificado da decisão de piso em 13/8/2010 (e-
fls. 168) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 31/8/2010 (e-fls. 170 a
192), no qual alega:
1 – a insustentabilidade do depósito recursal/arrolamento de bens para recorrer;
2 - a inconstitucionalidade do arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei no
9.532/1997;
3 – que o próprio trabalho de verificação confirmou que o contribuinte pagou as
despesas a quem recebeu (Hospital São Vicente), mediante os recibos apresentados; que os
recibos apresentados corresponderam exatamente às notas fiscais emitidas pela mesma pessoa
jurídica, embora com identificação incompleta do usuário do serviço médico-hospitalar prestado;
4 – que a multa aplicada tem efeito confiscatório;
5 – que a multa correta ao caso é de 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000562/2007-55

Mérito
Inicialmente, quanto ao depósito recursal ou ainda ao arrolamento de bens para
apresentação de recurso voluntário, antes previstos nos termos da Lei no 10.522/2002, tem-se que
essa exigência já está extinta desde 2007, pois foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da ADIN 1.976, por ferir o direito de petição, bem assim
o princípio do contraditório, entre outras garantias asseguradas ao cidadão e especialmente aos
contribuintes, de forma que o recurso voluntário foi aceito sem a realização de depósito ou
arrolamento de bens e encontra-se em julgamento.
Também não há que se falar no presente caso em arrolamento de bens previsto no
art. 64 da Lei no 9.532/1997, uma vez que, além de não se aplicar ao presente recurso, este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de
bens, nos termos da Súmula CARF no 109, e nem para se pronunciar sobre constitucionalidade
de leis, nos termos Súmula CARF no 2, que assim disciplinam:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Remanesceu da decisão recorrida a glosa de apenas parte das despesas médicas
declaradas, no valor de R$ 7.071,74 (R$ 52.256,62 – 45.184,77), quais sejam:
Nota fiscal/Recibo
Despesa
Declarada
Despesa
mantida
observação
Dr. Michel
R$ 100,00
R$ 0,00
Dr. Michel R$ 100,00
R$ 0,00 Recibo s/CPF
Exames de laboratório
R$ 40,00
R$ 0,00
Recibo s/emitente e
s/CPF
Exames de laboratório
R$ 260,00
R$ 0,00
Recibo s/emitente e
s/CPF
Honorários Profissionais
R$ 140,00
R$ 0,00
Recibo s/emitente e
s/CPF
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 150,27
R$ 0,00
Recibo n°486134
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 71,70
R$ 0,00
Recibo n°483003
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 151,51
R$ 0,00
Recibo n°486593
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 497
R$ 0,00
Recibo n°486590
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 264,00
R$ 0,00
Recibo n°486592
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 2.500,00
R$ 0,00
Recibo n°482930
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 2.174,39
R$ 0,00
Recibo n°486136
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 162,98
R$ 0,00
Recibo n°486135
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000562/2007-55

Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 6.861,49
R$ 0,00
Recibo n°486589
Hospital Sao Vicente de Paulo
R$ 2.500,00
R$ 0,00
Recibo n°486302
Longevitá Hospedagem
assistida
R$ 21.531,71
R$ 16.134,45
A parte não acatada
(R$
5.397,26)
se
refere a ordens de
serviços não aceitas
Em relação às despesas com Dr. Michel (R$ 100,00), Exames de laboratório (R$
300,00), Honorários profissionais (R$ 140,00), e Longevitá (R$ 5.397,26) o contribuinte não se
insurgiu contra a decisão de primeira instância que manteve o lançamento relativo à glosa de tais
despesas, motivo pelo qual a discussão em torno das mesmas tornou-se definitiva com a decisão
de primeira instância, devendo ser mantida glosa.
Com relação ao Hospital Vicente de Paulo, a DRJ entendeu que (e-fls. 160)
“..Não foram aceitos os recibos do Hospital São Vicente de Paulo posto que os valores integram
as notas fiscais da mesma pessoa jurídica, demonstrativos de despesas, ordens de serviço e
recibos de pessoas físicas sem identificação do beneficiário e/ou CPF.”, ou seja, conforme
verificou a DRJ, houve duplicidade na dedução de parte das despesas com esse hospital, já que
uma mesma despesa foi objeto tanto de recibo, quanto de nota fiscal, ambos declarados na DAA.
Compulsando os autos, noto que o contribuinte declarou na DAA, como despesas
médicas pagas ao Hospital Vicente de Paulo, o valor de R$ 18.626,35 (e-fls. 138).
Por seu turno, a DRJ considerou os valores consignados em notas fiscais, mas não
reconheceu aqueles comprovados por recibos, pois, como já dito, entendeu que os constantes em
recibos constavam também nas notas fiscais, de forma que, conforme tabela às e-fls. 159/160,
considerou como comprovados os seguintes valores:
Nota fiscal/Recibo
Despesa
declarada
Despesa mantida
observação
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 476,00
R$ 476,00
NF no 155719
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 86,00
R$ 86,00
NF no 155637
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 123,31
R$ 123,31
NF n° 157071
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 150,00
R$ 150,00
NF n° 159938
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 1.896,34
R$ 1.896,34
NF 34004
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 4.730,41
R$ 4.730,41
NF 34853
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 462,98
R$ 462,98
NF 34854
Hospital São Vicente de Paulo
R$ 9.566,83
R$ 9.566,83
NF 34984
Soma
R$17.491,87

Assim, com base nos documentos apresentados em confronto com o valor
declarado na DAA, é possível perceber que de fato alguns pagamentos relativos ao Hospital São
Vicente de Paulo foram declarados em duplicidade. Dessa forma, não tenho reparos a fazer
quanto a decisão recorrida, devendo ser mantida a glosa do valor de R$ 7.071,74 , que é
composta pelos seguintes valores :
1 - Dr. Michel: R$ 100,00;
2 - Exames de laboratório: R$ 300,00
3 - Honorários profissionais R$ 140,00
4 – Longevitá: R$ 5.397,26
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000562/2007-55

5 - Hospital São Vicente de Paulo R$ 1.134,48 (diferença entre o valor declarado
de R$ 18.626,35 e o efetivamente comprovado de R$ 17.491,87).
Por fim, quanto à multa aplicada, inicialmente, quanto ao efeito confiscatório, é de
se salientar que a vedação ao confisco, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é dirigida
ao legislador, que na feitura da lei tributária deve observar a capacidade contributiva dos
contribuintes, afastando do tributo o caráter de abuso. Entretanto, uma vez positivada a norma,
caberá à autoridade administrativa, por agir vinculadamente, apenas zelar pelo seu estrito
cumprimento, sem manifestar-se sobre aspectos de sua constitucionalidade ou ilegalidade. Nesse
aspecto, o posicionamento deste Conselho, que já se encontra sumulado, é no seguinte sentido:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a multa cobrada no lançamento decorre única e exclusivamente da
aplicação das normas tributárias à espécie, qual seja o art. 44 da Lei no 9.430/1996, não havendo
espaço para a sua desoneração, e nem para sua redução ao patamar de 20%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital